Tribunal: TJMT
Processo: 1020827-26.2023.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020827-26.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TAYNARA BATISTA DAS NEVES - CPF: 071.968.101-47 (APELANTE), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CNPJ: 01.417.367/0001-78 (APELADO), BEATRIZ PIACENTINI DE OLIVEIRA - CPF: 108.304.289-09 (ADVOGADO), LAIS DA SILVA PEREIRA - CPF: 356.826.078-64 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ESTORNO UNILATERAL DE PARCELA PAGA. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE FORNECEDORES SEM NEXO CAUSAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ilegitimidade passiva da fornecedora do produto e do banco financiador, condenando exclusivamente a instituição responsável pelo processamento dos pagamentos ao pagamento de indenização por dano moral, bem como à multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se todos os integrantes da cadeia de consumo devem responder solidariamente pela negativação indevida; (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iii) analisar a correção da aplicação da multa por litigância de má-fé à instituição financeira demandada.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor não prescinde da demonstração de nexo causal, sendo inviável a imputação de responsabilidade a fornecedores que não contribuíram, direta ou indiretamente, para o evento danoso.

4. Comprovado que a negativação indevida decorreu exclusivamente de estorno unilateral promovido pela instituição responsável pelo processamento do pagamento, sem prévia comunicação à consumidora, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade exclusiva.

5. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo, devendo o quantum indenizatório observar critérios de proporcionalidade, gravidade da conduta, duração da negativação e capacidade econômica do ofensor.

6. A juntada desnecessária e desproporcional de extratos bancários abrangendo período alheio à controvérsia caracteriza violação à boa-fé objetiva e à lealdade processual, legitimando a aplicação da multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “A responsabilidade solidária na relação de consumo exige a demonstração de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano suportado pelo consumidor. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, devendo a indenização ser fixada em valor apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica. Configura litigância de má-fé a juntada de documentos excessivos e irrelevantes, aptos a violar a intimidade da parte adversa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por TAYNARA BATISTA DAS NEVES contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que move em desfavor de ARKTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, BANCO LOSANGO SA – BANCO MÚLTIPLO e BANCO C6 SA.

A autora adquiriu equipamentos da empresa Arktus em 30 de junho de 2022, com financiamento pelo Banco Losango, sendo o pagamento das parcelas processado pelo Banco C6. Alega ter efetuado o pagamento da parcela de outubro de 2022, mas foi surpreendida com cobrança posterior e inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, descobrindo que o pagamento havia sido estornado unilateralmente por sua instituição bancária.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Arktus e do Banco Losango, condenando exclusivamente o Banco C6 ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além de multa por litigância de má-fé no valor de 10% sobre o valor da causa.

A apelante busca: (a) majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00; (b) reconhecimento da responsabilidade solidária de todos os réus; (c) manutenção da multa por litigância de má-fé.

As apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação foi interposto tempestivamente, atendendo aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.009 do Código de Processo Civil. A apelante encontra-se regularmente representada e beneficia-se da gratuidade da justiça, estando dispensada do recolhimento do preparo recursal. Assim, conheço do recurso para análise do mérito.

Pois bem.
A apelante sustenta que a sentença equivocou-se ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Arktus e do Banco Losango, invocando o princípio da responsabilidade solidária previsto no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que todos os fornecedores que participaram da cadeia de consumo devem responder pelos danos causados ao consumidor, independentemente de sua contribuição específica para o evento danoso.

Contudo, a análise criteriosa dos elementos probatórios constantes dos autos revela que a sentença recorrida adotou entendimento juridicamente correto ao delimitar as responsabilidades de cada fornecedor na relação consumerista. Embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária dos fornecedores, tal solidariedade não opera de forma automática e irrestrita, exigindo-se a demonstração de nexo causal entre a conduta de cada fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, a empresa Arktus limitou sua atuação à venda regular dos equipamentos médicos, operação que se aperfeiçoou com o devido pagamento do preço e a tempestiva entrega dos bens, sem qualquer reclamação posterior quanto à qualidade, funcionamento ou atendimento prestado.

A negativação indevida do nome da consumidora decorreu exclusivamente de falha na comunicação entre as instituições financeiras, especificamente do estorno unilateral realizado pelo Banco C6 sem a devida notificação à consumidora ou justificativa plausível.

Ademais, nota-se dos autos que a negativação decorreu de ato exclusivo das instituições financeiras, especialmente do Banco C6, responsável pelo estorno e pela falha na comunicação com a consumidora. Não se identifica, portanto, qualquer conduta omissiva ou comissiva por parte da Arktus que tenha contribuído, direta ou indiretamente, para o resultado danoso narrado na inicial.

Relativamente ao Banco Losango, verifica-se que sua participação restringiu-se ao financiamento da operação de compra e venda, não possuindo qualquer ingerência sobre o processamento dos pagamentos das parcelas ou sobre o estorno que originou a negativação indevida. A documentação acostada aos autos demonstra que o banco financiador não participou da cadeia de processamento de pagamentos, função esta desempenhada exclusivamente pelo Banco C6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a responsabilidade solidária na relação de consumo pressupõe a demonstração de participação efetiva no evento danoso, não sendo suficiente a mera integração formal da cadeia de fornecimento. A responsabilização deve recair sobre aquele que efetivamente contribuiu para a ocorrência do prejuízo, observando-se rigorosamente o princípio da causalidade.

Nesse contexto, a manutenção da responsabilidade da Arktus e do Banco Losango implicaria violação ao princípio da causalidade e configuraria responsabilização objetiva desprovida de fundamento legal, contrariando os postulados básicos da responsabilidade civil consumerista.

Assim, confirmo o entendimento da sentença recorrida quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da Arktus e do Banco Losango, por manifesta ausência de nexo causal entre suas condutas e o dano experimentado pela consumidora.

A apelante postula a majoração da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 15.000,00, sustentando que o valor fixado não observou adequadamente a gravidade da lesão suportada, o porte econômico da instituição financeira demandada e a função pedagógica que deve orientar a condenação por danos morais.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais constitui atividade jurisdicional complexa que exige a observância rigorosa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O magistrado deve considerar a extensão objetiva do dano, as circunstâncias específicas do caso concreto, a condição socioeconômica das partes envolvidas, a gravidade da conduta do ofensor e, especialmente, a necessidade de que a indenização cumpra simultaneamente as funções compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa em favor da vítima.

No presente caso, restou incontroverso que a apelante teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito mantidos pelo Serasa e SPC em razão de falha grave na prestação de serviços bancários. Conforme orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo experimentado pela vítima.

A análise detida das circunstâncias específicas do caso revela que a negativação perdurou por período considerável, desde outubro de 2022 até a concessão da tutela antecipada, causando constrangimentos evidentes e limitações concretas ao crédito da consumidora. A conduta do Banco C6, ao realizar estorno unilateral do pagamento efetuado pela consumidora sem qualquer comunicação prévia ou justificativa plausível, demonstra falha grave e injustificável na prestação de serviços bancários, merecendo reprimenda judicial adequada.

Considerando o porte econômico significativo da instituição financeira demandada, a gravidade objetiva da conduta praticada, a duração da negativação indevida e a necessidade imperiosa de que a indenização produza efeito pedagógico suficiente para desestimular práticas similares no mercado financeiro, entendo que o valor fixado na sentença recorrida mostra-se manifestamente inadequado para o caso concreto.

A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça tem fixado indenizações em patamares superiores para casos análogos, considerando especialmente a capacidade econômica das grandes instituições financeiras e a necessidade de desestimular efetivamente condutas lesivas aos direitos fundamentais dos consumidores.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE DANO TEMPORAL AUTÔNOMO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência do débito relativo ao contrato nº 666447331, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo eletrônico supostamente firmado entre as partes; (ii) definir se a negativação do nome do autor foi legítima; (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) determinar se o dano temporal pode ser reconhecido como categoria autônoma indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR. A instituição financeira não comprova a existência de relação jurídica válida, pois os dados constantes da Cédula de Crédito Bancário (e-mail, telefone e endereço) divergem dos dados pessoais do autor, fragilizando a autenticidade da contratação. A ausência de prova da efetiva disponibilização do valor do empréstimo em favor do autor impede o reconhecimento da regularidade do débito e da negativação dele decorrente. O log de assinatura apresentado não demonstra validade e integridade, pois não indica plataforma ou provedor responsável pela certificação, sendo insuficiente para comprovar assinatura eletrônica idônea, especialmente diante da informação do ITI no sentido de não reconhecer a validade apresentada. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 346.089/PR). O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença não se mostra adequado diante da gravidade da conduta e das circunstâncias do caso, devendo ser majorado para R$ 10.000,00. O dano temporal decorrente do desvio produtivo não constitui indenização autônoma, por já estar englobado no dano moral arbitrado, sob pena de bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso do MERCADO PAGO desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: A instituição financeira deve comprovar, de forma robusta, a contratação válida de empréstimo eletrônico, sobretudo quando há divergências nos dados pessoais apresentados. A ausência de prova da disponibilização do valor contratado impede o reconhecimento da legitimidade do débito e da negativação. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito gera dano moral presumido, dispensando prova de prejuízo concreto. O dano temporal não constitui verba autônoma quando já reconhecida a existência de dano moral decorrente dos mesmos fatos. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 346.089/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.10.2016, DJe 25.10.2016; TJMT, Ap 46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.05.2017, DJE 02.06.2017.(N.U 1007450-94.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025)

Dessa forma, considerando os parâmetros jurisprudenciais consolidados, as peculiaridades do caso concreto e a necessidade de adequação entre a gravidade da conduta e a resposta jurisdicional, entendo adequada a majoração da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se mostra proporcional à extensão do dano, suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento sem causa em favor da beneficiária.

A sentença recorrida aplicou multa por litigância de má-fé ao Banco C6 no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão da juntada desnecessária e abusiva de extratos bancários da autora contendo movimentações financeiras que extrapolavam significativamente o período da transação controvertida, configurando violação injustificável ao direito fundamental à intimidade e à privacidade.

A conduta processual das partes deve pautar-se rigorosamente pelos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, conforme estabelecido no artigo 5º do Código de Processo Civil. A exposição desnecessária e desproporcional da vida financeira da parte adversa, sem justificativa técnica plausível e sem relevância para a solução da controvérsia, configura abuso manifesto do direito de defesa e merece a devida reprimenda judicial.

No caso em análise, a juntada de extratos bancários abrangendo período muito superior ao necessário para a elucidação dos fatos controvertidos, incluindo movimentações financeiras pessoais da consumidora completamente desvinculadas da relação jurídica discutida nos autos, demonstra claro intuito de constranger a parte adversa e violar sua esfera de intimidade, conduta flagrantemente incompatível com os deveres processuais de boa-fé e lealdade.

A conduta processual do Banco C6 enquadra-se perfeitamente nas hipóteses previstas no artigo 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil, justificando plenamente a aplicação da sanção por litigância de má-fé.

Assim, mantenho integralmente a aplicação da multa por litigância de má-fé, como medida necessária à preservação da dignidade processual e ao desestímulo efetivo de condutas abusivas no processo civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe provimento parcial
para majorar a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida, inclusive no que se refere ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da Arktus Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. e do Banco Losango SA – Banco Múltiplo, bem como à aplicação da multa por litigância de má-fé ao Banco C6 SA.

A correção monetária sobre o valor da indenização majorada deverá incidir a partir desta decisão, aplicando-se a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e os juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes), nos termos da Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026